Tribunal: STF
Processo: Rcl 54047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    (Petição nº 59965/2022 - eDoc. 39)



    Cuida-se de segundos embargos declaratórios em reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no CC nº 153.583/SP, mediante a qual se teria contrariado a Súmula Vinculante nº 22.



    Em decisão publicada no DJe de 30/06/2022, ao negar seguimento à reclamação com fundamento no art. 988, §5º, I, do CPC, consignei que



    “a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.” (eDoc. 27)



    Apresentados embargos declaratórios dessa decisão em 1º/7/22 (Petição nº 50813/2022 - eDoc. 31), o recurso não foi conhecido por ter a parte deixado de atender ao comando da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, qual seja, “saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal” (DJe de 9/8/22).



    Em 10/8/22, Theoto S.A. Indústria e Comércio peticionou nos autos (Petição nº 59964/2022) a título de “EMENDA À INICIAL”, atribuindo à causa o valor de “R$ 10.000,00 para efeitos fiscais”.



    Também em 10/8/22, Theoto S.A. Indústria e Comércio apresentou novos embargos declaratórios (eDoc. 39), alegando que “descabe a negação da reclamação posto não estar vencido o prazo processual para apresentação do valor de causa, imposto pelo art. 321 do CPC/15”.



    É o relatório. Decido.



    Diferentemente do alegado por Theoto S.A. Indústria e Comércio, a negativa de seguimento á reclamação constitucional (DJe de 30/6/22) está fundamentada na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula nº 734/STF, no sentido do não cabimento da reclamação contra decisão transitada em julgado; e não em defeito formal da peça vestibular.



    Também não há que se falar em desrespeito ao prazo do art. 321 do CPC, porquanto a oposição dos embargos declaratórios em 1º/7/22 (Petição nº 50813/2022 - eDoc. 31) contra a decisão publicada no DJe de 30/6/22 decorreu do livre exercício do direito da parte de recorrer dentro do prazo recursal, operando-se a preclusão consumativa em razão do princípio da unirrecorribilidade.



    Assim, a decisão publicada no DJe de 9/8/22 foi proferida em observância ao conteúdo da Petição nº 50813/2022, apresentada por Theoto S.A. Indústria e Comércio em descompasso com o comando de saneamento da ausência de indicação de valor da causa, expressamente determinado na decisão publicada no DJe de 30/6/22.



    Na Petição nº 59965/2022 (eDoc. 39) - objeto da presente análise - Theoto S.A. Indústria e Comércio não apresenta qualquer argumento relacionado a eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão publicada no DJe de 9/8/22, não havendo o que se conhecer do presente recurso.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios.



    Uma vez que os embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos (v.g. Rcl 53711 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/22), certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente